Tribunal: TJDFT
Processo: 0028973-88.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028973-88.2003.8.07.0001 RECORRENTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: GEDEÃO ALVES DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. MANDADO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE DA PARTE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. RÉU REVEL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de intimação foi reiteradamente enviado ao endereço declinado na petição inicial, de maneira que, embora o aviso de recebimento tenha voltado sem cumprimento, isso decorreu por responsabilidade do próprio exequente, que deixou de atualizar seu endereço nos autos, reputando-se válida a intimação para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 2. Em se tratando de execução não embargada, é possível inferir que inexiste interesse do executado no prosseguimento do processo e, nesse caso, é uníssono o entendimento da prescindibilidade de seu requerimento para a extinção do processo de execução por abandono da causa, a despeito da tese exarada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O processo não pode restar paralisado à espera do autor que reincide em conduta desidiosa, especialmente ante o princípio da cooperação previsto no ordenamento jurídico (art. 6o do CPC), razão pela qual não merece reparos a sentença que extinguiu o processo por abandono do autor. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 239, §1o, do CPC, porque o comparecimento espontâneo neste autos supriu o ato citatório, e deu início à contagem do prazo para apresentação de resposta; c) artigos 256, caput, inciso II, e 485, caput, §1o, ambos do CPC, e enunciado 240 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, além de depender de requerimento do réu, exige sua intimação pessoal, e, se esta for frustrada, ainda que por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação desse por edital; somente após, se ainda permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo por abandono de causa. Em relação aos temas dos itens “a”, “b” e “c”, aponta divergência pretoriana com amparo na mera reprodução de diversos julgados da Corte Superior. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, e 125, § 1o, todos da Constituição Federal, 2o, 4o, 6o, 14, 43, § 2o, 85, § 2o, incisos I a IV, § 6o-A, 8o-A, §11, 141, 223, 319, 322, 336, 341, 373, inciso II, 344, 492, 507, 1.039, 1.040, todos do CPC, e 884 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 240 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante ao defendido comparecimento espontâneo do réu (CPC, artigo 239, §1o), o colegiado concluiu não ter este ocorrido, pois os autos foram remetidos à Curadoria de Ausentes que passou a substitui-lo até o presente momento processual. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 1.978.170/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Melhor sorte não colhem as indicadas ofensas aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, “visto que sequer foram opostos os devidos embargos de declaração”. (AgInt no AREsp n. 2.185.593/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Também não merecem prosperar as teses de necessidade de requerimento do réu e de intimação pessoal do autor para a extinção do processo por abandono da causa (CPC, artigos 256, caput, inciso II, e 485, caput, §1o, ambos do CPC). Com efeito, a Corte Superior também entende que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9. Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito. 12. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). O dissenso pretoriano também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Também não devem prosperar as defendidas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII e LV, e 125, § 1o, todos da Constituição Federal, 2o, 4o, 6o, 14, 43, § 2o, 85, § 2o, incisos I à IV, § 6o-A, 8o-A, §11, 141, 223, 319, 322, 336, 341, 373, inciso II, 344, 492, 507, 1.039, 1.040, todos do CPC, e 884 do Código Civil, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.980.747/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015